Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702495-85.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS LOPES DE ASSIS APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga: “LUIS LOPES DE ASSIS promoveu cumprimento de sentença em face de MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS, em razão de sentença proferida nos autos do Processo n. 0016593-92.2015.8.07.0007. Decido.” (ID 25350921, p. 1) O processo foi extinto sem exame do mérito: “Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porquanto não houve citação. A autora deverá promover cumprimento de sentença nos autos do processo eletrônico n. 0016593-92.2015.8.07.0007. Transitada em julgado e nada mais sendo devido ou requerido, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” (ID 25350921, pp. 2 e 3) O exequente LUIS LOPES DE ASSIS apelou em 17/3/2021. Alega que “( ) o início do processo de conhecimento no 0016593-92.2015.8.07.0007, tido como o de referência, iniciou-se no dia 29/06/2015 por meio físico (ID no 36593764), quando ainda estavam sendo implementados os sistema do PJE e, assim permaneceu até junho/2019, quando finalmente houve a digitalização e autuação no sistema do PJE. Deste modo, por ter se iniciado fisicamente o processo de conhecimento e, somente depois de alguns anos ter sido este digitalizado, pela complexidade e demora que requer a implementação, entendeu-se ser cabível a via eleita escolhida como processo incidental, gerando outros autos. Ademais, diante da situação fática do caso, seja pelas condições de hipossuficiência econômica do apelante, conforme explanado no tópico da gratuidade de justiça, seja porquanto não houve mais atos judiciais, tais como, citação do executado, peça impugnativa e demais procedimentos cartorários, ou, seja por ser o valor da causa de grande expressão, que o apelante vem tentando receber por anos e que, certamente a condenação em custas prejudicaria a sua mantença, requer, reforma da sentença que condenou o apelante as custas judicias. (ID 25350932, pp. 3 e 4). Requer, ao final: “( ) seja conhecido e processado o presente recurso por estar tempestivo, havendo interesse do apelante em reformar a sentença e por ser o mesmo interessado legítimo para apresentar a via processual adequada. Conseguinte, que a apelação seja provida, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça e reformando a sentença do juízo a quo para que exima o apelante das custas processuais a qual foi condenado” (ID 25350932, p. 4). Pela decisão de ID25867492, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, o que não foi atendido (certidão de ID26183193). Pelo despacho de ID26593599, de 18/6/2021, publicado em 23/6/2021 (ID26649434), determinado o recolhimento de preparo em dobro e em 5 dias sob pena de deserção (artigo 1.007, parágrafo 4o, CPC). Antes do transcurso do prazo (30/6/2021), em 25/6/2021, Luís Henrique Corrêa Santos Lopes, OAB/DF 54.698, advogado constituído nos autos, comunicou o falecimento do cliente, o apelante LUIS LOPES DE ASSIS, juntando a certidão de óbito (ID 26794156). Pelo despacho de ID 26797567, facultada manifestação do apelado MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS quanto ao óbito noticiado; o executado, em 9/7/2021, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e condenação do apelante por litigância de má-fé (ID27210951). E pelo despacho de ID27238922, datado de 12/7/2021, reiterado o comando ao executado, que se quedou inerte (certidão ID 27551096). Em 22/10/2021, proferido o despacho de ID30124466, suspenso o processo por 15 (quinze) dias “( ) para possibilitar ao representante legal do agravante a regularização da representação processual, com a necessária habilitação do espólio do apelante LUIS LOPES DE ASSIS, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário – art. 313, I, §1o combinado com art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil.” Em 24/11/2021, certificado o transcurso do prazo sem manifestação do exequente (ID30964750). É o relatório. DECIDO. No caso vertente, além de o recurso não transpor barreira do conhecimento ante o não recolhimento de preparo, do que resulta dever ser reconhecida a deserção (art.1.007, §4o, CPC), sobreveio o óbito do exequente (ID 26794156), sem que tenha sido regularizado o polo ativo da demanda (ID30964750). E isto significa não mais se poder reconhecer pressuposto processual de existência do processo, qual seja, capacidade de ser parte. Assim é que, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Sem majoração de honorários recursais (artigo 85, §11, CPC) ante a não fixação na origem. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora